Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727530-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E EMBRIGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. 2. Não há que se falar em consunção, uma vez que as condutas de possuir irregularmente munição de uso permitido e portar ilegalmente arma de fogo com numeração suprimida ocorreram em contextos fáticos distintos, constituindo-se crimes autônomos. 3. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, e, fixadas penas de reclusão e de detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas para o fim de fixação de regime prisional, de modo que o regime de cumprimento das reprimendas deve ser estabelecido separadamente. 4. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de cada uma das penas, uma vez que tanto a pena de reclusão quanto a de detenção são inferiores a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é primário e foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 33, caput, e § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 5. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 6. Não há que se falar em não aplicação da suspensão do direito de dirigir, uma vez que essa penalidade é obrigatória, pois prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do artigo 306 do Código de Trânsito. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 12 (posse irregular de munição de uso permitido) e artigo 16, § 1o, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ambos da Lei no 10.826/2003 e artigo 306 (embriaguez ao volante) combinado com o artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito, na forma dos artigos 69 e 72 do Código Penal, mantidas também as penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão legal mínima, além de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; alterar o regime de cumprimento de cada uma das penas de semiaberto para aberto e substituir cada uma das penas privativas de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, mediante condições a serem oportunamente estabelecidas pelo Juízo da Execução. O recorrente sustenta o reconhecimento da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e posse de munição, ao argumento de que se deram em um mesmo contexto fático. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal malferido, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, é notório que os crimes em apreço resultaram de desígnios autônomos, uma vez que, após flagrância do porte ilegal de arma, policiais deslocaram-se do local do primeiro delito e dirigiram-se para a residência do apelante, onde, em situação independente e desvinculada, foram encontradas as munições configuradoras da segunda infração. Houve, por conseguinte, a consumação do delito de portar arma de fogo em momento diverso e em contexto destacado ao de possuir irregularmente munições de uso permitido, não sendo, portanto, hipótese de aplicação do princípio da consunção” (ID. 46079057). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016